Tribunal: STF
Processo: ADI 2011
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-30
Data de publicação: 1999-06-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 8, DE 20.05.99, PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXTINÇÃO DOS TRIBUNAIS DE
ALÇADA E SUA TRANSFORMAÇÃO EM ÓRGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROMOÇÃO DOS INTEGRANTES DAQUELES AO CARGO DE  DESEMBARGADORES.
AUSÊNCIA DE PROPOSTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFRONTA AO ART. 96, II,
D, DA C.F.
A Constituição Federal reservou aos Tribunais de
Justiça a iniciativa legislativa relacionada à auto-organização da
magistratura, não restando ao constituinte ou ao legislador estadual
senão reproduzir os respectivos textos na Carta Estadual, sem
qualquer margem para obviar a exigência da Carta Federal.
Cautelar deferida para suspender a eficácia da Emenda Constitucional n
.º 8,
de 20.05.99, do Estado de São Paulo.